Tribunal: TJDFT
Processo: 0728450-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. RECONHECIMENTO. SUPERVENIÊNCIA AO ACÓRDÃO EMBARGADO. TEMA 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A superveniência de tese vinculante firmada (Tema 1.132) pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrida posteriormente ao julgamento do recurso promovido por esta Corte de Justiça, alterou o entendimento que alicerçou o acórdão embargado. 1. 1. Conforme o referido tema, para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/1969, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato.

2. Dessa forma, em observância ao art. 927, III, do Código de Processo Civil, forçoso reconhecer que, no caso, mesmo tendo a correspondência retornado como “desconhecido”, houve a constituição do devedor em mora, porquanto enviada ao endereço constante do contrato. 2. 1. Logo, necessária a cassação da sentença e o retorno do feito ao juízo de origem, para retomar o regular prosseguimento, em observância à tese indicada.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.